Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0751534-48.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO DYTZ ABREGO RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE CREMA DUARTE, ANA LUISA DE ANDRADE SEGUTI FERREIRA DECISÃO Nos presentes autos, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou extrato bancário que demonstra movimentação financeira superior a R$ 20.000,00 por mês (ID 77102983). Logo, não pode ser caracterizado como pobre no sentido legal, razão pela qual não faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito